Tribunal: TJSP
Processo: 1156315-93.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Aplicação do CDC. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos apresentados que são insuficientes para comprovar a regularidade do débito. Declaração de inexistência do débito devida. Indenização por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Aplicação do CDC. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos apresentados que são insuficientes para comprovar a regularidade do débito. Declaração de inexistência do débito devida. Indenização por dano moral. Descabimento. Malgrado tenha sido reconhecida a inexistência do débito, o autor, à época do apontamento irregular, já tinha o seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito preexistente. Súmula 385 do STJ. Tema repetitivo 922. Sentença reformada. Recurso provido em parte.